Tribunal: TJDFT
Processo: 0704797-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704797-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUPO S.A. D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal [IDs origem 115661627 (EMD) e 114366427] que, nos autos do mandado de segurança com pedido de tutela de urgência impetrado em seu desfavor por LUPO S.A., deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada pleiteada na petição inicial, determinando que a suspensão da exigibilidade dos valores relativos ao DIFAL e do FECP a ele relacionado decorrentes de operações de vendas de mercadorias realizadas pela parte agravada a consumidores finais não contribuintes do ICMS, situados no Distrito Federal, durante o exercício de 2022, até segunda ordem daquele Juízo. Em 15/02/2022, o ente federativo agrava da aludida decisão. Em 16/02/2022, sobreveio prolação de sentença na origem (ID 115836248). É o relatório. Decido. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constata-se a existência de sentença posterior à interposição do presente agravo instrumento, mais precisamente em 16/02/2022 (ID 115836248). Consoante sabido e consabido, o pronunciamento sentencial superveniente torna a decisão interlocutória recorrida sem efeito. No caso vertente, o processo de origem foi extinto, com base no disposto no art. 487, I, do Código de Processo Civil – CPC. Assim, desponta prejudicado objeto do recurso, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, eis que foi proferida sentença na lide de origem, de modo que a parte agravante perdeu o seu interesse de agir por meio desta via recursal. A propósito, confiram-se as seguintes orientações jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça nesse sentido, in verbis: Agravo interno nos embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Superveniência de sentença. Recurso prejudicado pela perda superveniente do objeto. (Acórdão 1313573, 07202290720198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no DJE: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1- A sentença proferida e publicada na origem, antes do julgamento do agravo de instrumento, torna-o prejudicado, pela perda superveniente do objeto. 2- Deu-se provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para julgar prejudicado o agravo de instrumento. (Acórdão 1293081, 07134442920198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência de sentença implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto. Precedentes desta Corte. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. (Acórdão 1253919, 07278514020198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 17/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, JULGO O PRESENTE RECURSO PREJUDICADO pela perda superveniente do interesse processual (CPC, art. 932, III c/c RITJDFT, art. 87, XIII). Preclusa esta, proceda a Secretaria da 6a Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça com o arquivamento dos autos, mediante adoção das cautelas de praxe. Brasília, 24 de fevereiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator